Tribunal: TJSP
Processo: 1008764-42.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Relação jurídica não comprovada. Devolução em dobro dos valores irregularmente debitados. Contexto e multiplicidade de ações envolvendo idêntica parte que denotam a prática de fraude. Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada pelo juízo a quo em R$ 9.980,00 que se mantém. Precedentes desta Egrégia Corte e

Ementa:
Responsabilidade civil. Descontos de mensalidade associativa de benefício previdenciário. Relação jurídica não comprovada. Devolução em dobro dos valores irregularmente debitados. Contexto e multiplicidade de ações envolvendo idêntica parte que denotam a prática de fraude. Dano moral in re ipsa. Indenização arbitrada pelo juízo a quo em R$ 9.980,00 que se mantém. Precedentes desta Egrégia Corte e Colenda Câmara. Sentença mantida. Recurso não provido.